Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724948-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DALL TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DALL TURISMO LTDA - EPP contra a decisão ID origem 238058858, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária no 0000416-59.2011.8.07.0018, interposta por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. em desfavor do ora agravante. Ao compulsar os autos, verifico que não há formulação de pedido liminar, tampouco há tópico específico a respeito. Diante disso, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões nos termos do art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator